Tribunal: TJES
Processo: 5011032-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011032-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAN MARLON NOVAIS VICENTE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por homicídio consumado e tentativa de homicídio, ocorridos no contexto de disputa entre facções criminosas. A defesa alega ausência de fundamentação concreta da prisão, existência de álibi e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e atual;
(ii) examinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas;
(iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa que configure constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na gravidade concreta do crime, sua execução premeditada e com características de organização criminosa.

4. A alegação de álibi não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito.

5. A existência de condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e vínculos familiares) não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
6. O processo tramita regularmente, não se constatando excesso de prazo injustificado.
7. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da gravidade dos fatos, risco à ordem pública e contexto de facção criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios de autoria, a gravidade concreta dos crimes praticados e o contexto de organização criminosa justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas.

A análise de elementos de álibi demanda dilação probatória, inviável na via do habeas corpus.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 932700/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024;

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024;

STJ, RHC 127656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021;

TJES, HC 5004284-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011032-44.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DENIS MATIAS ARAÚJO

PACIENTE: WILLIAN MARLON NOVAIS VICENTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN MARLON NOVAIS VICENTE
, mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, no curso da Ação Penal de Competência do Júri nº 5000198-96.2025.8.08.0059.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde julho de 2025, acusado de envolvimento em homicídio consumado e tentativa de homicídio, e que a decisão de manutenção da custódia não analisou de forma concreta as provas apresentadas pela defesa, limitando-se a reproduzir fundamentos legais abstratos. Afirma, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculos familiares e apresentou álibi consistente, sustentado por vídeos e testemunhas, demonstrando estar em local diverso no momento dos fatos. Sustenta, assim, que a prisão é desproporcional, sendo possível substituí-la por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 14864197.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 14966246) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 15470592) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de Habeas Corpus, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após detido reexame dos autos e das alegações formuladas pelo impetrante, entendo que a ordem deve ser denegada. Explico.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado como um dos autores do homicídio consumado de Pablo Luciano de Araújo e da tentativa de homicídio contra Pedro Lucas Pires Vidal, ocorridos em 10/08/2024, por volta das 23h30min, no distrito de Praia Grande, município de Fundão/ES.

Segundo a denúncia, os delitos foram perpetrados mediante emboscada e com emprego de arma de fogo, tendo os agentes atuado de forma coordenada, com o uso de veículo para bloqueio da via e rápida fuga do local, o que dificultou qualquer possibilidade de defesa das vítimas.

Ademais, a dinâmica dos fatos revela que o paciente, em comunhão de desígnios com outros dois agentes, um deles menor de idade, teria descido do automóvel e efetuado diversos disparos contra as vítimas, atingindo fatalmente Pablo Luciano e colocando em grave risco a vida de Pedro Lucas, que apenas não foi alvejado por circunstâncias alheias à vontade dos executores.

O laudo de necrópsia atesta que a vítima fatal sofreu múltiplos ferimentos provocados por projéteis na região do tórax, dorso e membros, resultando em choque cardiogênico por hemoperitônio, evidenciando a letalidade e a crueldade do ataque.

Diante desse cenário, importa destacar que tais fatos se inserem em contexto de disputa territorial entre facções criminosas locais, com o intuito de retomar o controle do tráfico de drogas na região, sendo o
modus operandi
adotado caracterizado por execução pública durante a noite, com uso de armamento de fogo e participação de adolescente infrator, o que revela a existência de organização criminosa articulada, de elevada periculosidade social, e justifica, por si só, a necessidade de segregação cautelar como medida de resguardo da ordem pública.

Dessa forma, embora a defesa alegue a existência de álibi, sustentando pro vídeos e testemunhos que colocariam o paciente em local diverso no momento dos fatos, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a via estreita do habeas corpus não se presta à dilação probatória nem à análise aprofundada da verossimilhança desses elementos, cuja valoração compete ao juízo natural, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROPRIEDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. [...] 3.
O habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações, não sendo cabível a dilação probatória, que é incompatível com a natureza dessa ação constitucional.
4. [...] 1.
O habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante instruir o writ com documentos suficientes para a análise do pedido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647.Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 611.378/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/9/2020. (STJ – HC: 932700 MT 2024/0279567-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

No que tocante à legalidade e à atualidade da prisão preventiva, verifica-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a segregação do paciente foi justificada com base na gravidade concreta dos fatos, na periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do crime, no risco de reiteração delitiva e na necessidade de garantir a regularidade da instrução criminal.

Além disso, a decisão impugnada está ancorada nos elementos constantes dos autos, tendo o juízo de origem avaliado a medida em decisão recente, o que afasta qualquer alegação de ausência de contemporaneidade ou de reavaliação periódica.

Com relação à alegação de excesso de prazo, igualmente não se verifica a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o processo se encontra em curso regular, em consonância com a complexidade da causa, que envolve crimes de homicídio consumado e tentativa de homicídio, participação de múltiplos réus, inclusive um adolescente, além de diligências probatórias relevantes e circunstâncias processuais que justificam eventual dilação temporal.

Neste contexto, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que não se pode aferir o excesso de prazo de maneira meramente aritmética, devendo prevalecer o critério da razoabilidade, considerando as especificidades do feito.

Neste mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. [...] 3.
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime. 5. A pluralidade de réus e a fase processual justificam a duração da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos concretos que justificam a medida. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento que indique desídia do juízo processante ou paralisação indevida do feito, ao contrário, observa-se regular movimentação processual e atuação diligente das partes envolvidas.

Quanto à alegação de que o paciente possui residência fixa, atividade lícita e vínculos familiares, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que tais condições pessoais, embora relevantes, não impedem a decretação ou a manutenção da prisão quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade e a adequação da medida privativa de liberdade. Vejamos:

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, entendo que estas se revelam insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos imputados, à estrutura criminosa evidenciada nos autos e ao risco de reiteração delitiva.

Sobre esse assunto, importa ressaltar que a jurisprudência dos tribunais superiores é uniforme ao reconhecer que, em casos de crimes graves, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, as medidas cautelares alternativas não são suficientes para garantir a ordem pública ou a regularidade das investigações.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3.
Consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. Recurso ordinário desprovido. (STJ – RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021).

Assim, diante das particularidades do caso em exame, impõe-se reconhecer a legitimidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, medida que se revela proporcional, adequada e imprescindível para resguardar a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar a regularidade da instrução criminal, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos imputados e do contexto fático em que foram praticados.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto -
Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Relator

É como voto.